Tribunal: STF
Processo: HC 63040
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO.
ARTS. 383 E 617 DO CPP. SÚMULA 453.
A SÚMULA 453 NÃO INIBE QUE, NO JUÍZO DE APELAÇÃO, INDEPENDENTE DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO, SE DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO, DESDE
QUE NÃO SE APLIQUE PENA MAIS GRAVE, ATENDIDOS OS ARTS. 383 E 617 DO
CPP. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.